Tribunal: TJDFT
Processo: 0702458-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702458-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR BRAZ DE MACEDO AGRAVADO: SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF, WESLAINE DE OLIVEIRA FABRICIO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por VALMIR BRAZ DE MACEDO contra SESC-SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-ADMINISTRACAO REGIONAL DO DF em face da decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 143898793, origem), nos autos de n. 0714823-41.2020.8.07.0009. Preparo dispensando por causa do deferimento da gratuidade de justiça pelo juízo a quo. (ID 143898793, origem) O Agravante interpõe o presente recurso cujo objeto já foi debatido em outro agravo de instrumento. O Agravo de Instrumento no 0721594-28.2021.8.07.0000, debateu a inclusão do agravante como polo passivo da demanda. Além disso, na certidão de ID 34820539, publicada dia 28/04/2022, deixa claro que esse recurso já transitou em julgado. Ademais, conforme o art. 1015, caput do CPC, o agravo de instrumento somente tem cabimento contra decisão interlocutória do relator. Dessa forma, não podendo entrar com Agravo de instrumento contra acórdão. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2023 16:49:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador